Tribunal: STF
Processo: ARE 1260502
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Eronita Simão Filha, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. SECRETÁRIO DE DILIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PERIGOSAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE OS PROVENTOS DA INATIVIDADE. É descabida a incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação percebida em razão do exercício de atividades perigosas, haja vista que tal parcela tem caráter transitório e indenizatório, o que demanda, inclusive, comprovação por meio de atestado expedido pela respectiva chefia, segundo os artigos 2.° da Lei 11.206/98 e 2.° e 3.° do Provimento 01/99 da PGJ. Ademais, o art. 4.° da Lei Estadual n.° 11.206/98 estabelece expressamente que a mencionada gratificação não é incorporável aos proventos de inatividade. Precedentes. Improcedência da ação mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 24, inciso XII e §§1° e 2° e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    A parte recorrente pretende o reconhecimento da existência de concessão de gratificação de forma permanente, maquiada como se indenizatória fosse.
    Sustenta que a Gratificação por Exercício de Atividade Perigosa passou a ser permanente e paga a todos os servidores do quadro, mesmo àqueles que não enfrentavam qualquer situação de perigo, afirmando que tal circunstância evidencia verdadeiro reajuste simulado do vencimento básico dos servidores. 
    Em 03.04.2020 proferi despacho (e-Doc 2) no qual apliquei o Tema nº 163 da sistemática da repercussão geral e determinei o retorno dos autos à origem para aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 
    No julgamento do referido tema, fixou-se a seguinte tese:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 
    Em sede de juízo de retratação (e-Doc 5, p. 3), a origem entendeu que não se aplica o tema 163 ao caso em apreço, uma vez que, ao contrário do decidido no acórdão paradigma, não se pretende a restituição dos valores indevidamente descontados à título de contribuição previdenciária, mas sim, que a gratificação integre a remuneração da parte recorrente para todos os efeitos legais, sendo calculada para fins de proventos de aposentadoria. 
    É o relatório.
    Decido.
    Acerca da alegada violação ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV e ao artigo 93, inciso IX, verifico que por ocasião do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto (e-Doc 1, p. 256), o Tribunal de origem aplicou os temas 660 e 339 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, razão pela qual não conheço do agravo quanto a esses pontos, ante o não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1042, CPC/15), contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    No que tange ao mérito, observo que o Tribunal de origem com base na legislação local e nos fatos e provas dos autos, entendeu que a parcela da denominada “gratificação por exercício de atividades perigosas” não se incorpora aos proventos de aposentadoria, atestando, ainda, o caráter indenizatório e eventual da gratificação. Em razão disso, manteve a sentença que concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre tal parcela.
    Esta Corte já decidiu que a controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1256745 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje 29/06/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente